Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, § 3o do CP, a 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pena esta que foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso. Defende, ainda, a inexistência de culpa do sentenciado, sob o argumento de que ele teria adquirido um celular usado, por preço compatível, não havendo motivo para desconfiar da procedência ilícita, agindo com diligência ordinária. Em razão disso, requer a reforma da sentença para que ele seja absolvido.
2. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. O crime de receptação culposa pressupõe que o agente deva saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece. Esse tipo penal está relacionado à falta de cuidado quanto à origem da coisa, a qual, mesmo indicando ser proveniente de crime, acaba sendo adquirida ou recebida pelo agente, que opta por ignorar tais indícios.
5. No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pela ocorrência policial (ID. 224430898); pelo auto de apresentação e apreensão do aparelho telefônico encontrado na posse do acusado (ID. 224430902); bem assim, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas; R.A.R.(ID 238285621 e transcrição ID 238285628) e P.H.C.S. (ID 238285624 e transcrição 238285629), depoimentos estes registrados pelo sistema de áudio e vídeo de gravação Microsoft Teams, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, ao ser ouvido na fase judicial, o réu disse que adquiriu o referido aparelho de pessoa desconhecida na Feira dos Importados, e não apresentou recibo ou nota fiscal, negando que conhecia ou tenha presumido a origem ilícita do referido bem.
7. Desta feita, ratifico o argumento lançado na sentença de que o apelante adquiriu o referido telefone sem informar o nome de quem seria o vendedor, sem nota fiscal ou qualquer recibo de aquisição, e que teria supostamente pago o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ainda que fosse o valor de mercado aproximado, não há nos autos como comprovar se as condições de conservação quando apreendido seriam as mesmas de quando fora adquirido e, mais ainda, se as avarias não teriam sido produzidas pelo próprio denunciado durante o uso, não cabendo considerar as condições do aparelho no momento da apreensão para aplicação do princípio da insignificância postulado pela defesa.
8. Acrescente-se que o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, não se cercando de cuidados básicos como, por exemplo, a exigência de recibo ou nota fiscal do produto. Assim, ante o contexto em que o celular foi adquirido, não há dúvidas de que o apelante tinha conhecimento, ou pelo menos deveria ter, acerca da origem ilícita do bem, tendo em vista que o fato de não ter se preocupado em garantir a legalidade da compra, apesar das circunstâncias suspeitas, caracteriza a culpa por negligência, apta a configurar o tipo penal em tela.
9. Convém destacar que, no delito em tela, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante a avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação no sentido de que não tinha ciência a respeito da ilicitude da coisa. Isso porque, “consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1823179, 07355705420218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024). Desse modo, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em comprovar ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a sua absolvição.
10. No que tange à tese defensiva que visa aplicar o princípio da insignificância ao caso dos autos, cumpre observar que de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Além disso, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (REsp 2062375 / AL). Logo, na espécie, o valor do bem não pode ser considerado insignificante. Ressalte-se, ainda, ser impossível o reconhecimento do delito de bagatela, porquanto a conduta narrada reveste-se de significativa reprovabilidade, o que demonstra a necessidade da tutela penal. Isso pois, o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. E é nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual encontra-se irretocável a sentença condenatória vergastada, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da lei n. 9099/95.